Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover sobre a reiteração de ID n. 25599771, págs. 01/02, eis que mantenho os termos do despacho ID n. 23479842. Retornem-se os autos à Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça, para que seja realizado o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelos Autores. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator